Tribunal: TJDFT
Processo: 0754782-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0754782-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO BRAGA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO VERAS DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Cruz Macedo no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 54706581). O presente habeas corpus foi instruído com a petição inicial, relatório policial de indiciamento do paciente, mandado de prisão, decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e procuração, não constando dos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Ressalte-se que, em consulta aos autos da Ação Penal n.o 0718957-15.2023.8.07.0007 no PJE de 1a Instância, não foi localizada a referida decisão, havendo informação de que a prisão preventiva do paciente foi decretada nos autos n.o 0719188-42.2023.8.07.0007, aos quais meu gabinete não possui acesso. Tendo em vista que o objeto do presente habeas corpus consiste na revogação da prisão preventiva do paciente, determino ao impetrante que junte, no prazo de cinco dias, cópia da decisão que a decretou, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator